Tribunal: STF
Processo: HC 220697
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. Danos ao estabelecimento da vítima. Condenação transitada em julgado. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DANOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA. RÉU REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 



    2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). 



    3. A despeito do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de perícia, mantém-se a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, sendo um deles reincidente, tendo havido danos ao estabelecimento comercial da vítima, a afastar o postulado da insignificância. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes Dawson Kaio e Marcos Vinícius foram condenados, como incursos no art. 155, § 4º , I e IV, do CP, às penas de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, respectivamente. 



3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo legal e decotar a agravante da reincidência reconhecida em desfavor de Marcos, fazendo incidir a minorante prevista no § 2º do art. 155 do CP, redimensionando a pena final de ambos ao patamar de 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito. 



4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial (REsp 2000899). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu parcial provimento ao recurso especial, para afastar a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 4º do artigo 155 do CP (rompimento de obstáculo), sem reflexo na pena. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



5. Neste habeas corpus, a defesa reitera, em síntese, a tese de que os pacientes fazem jus ao reconhecimento do princípio da insignificância, ante o reduzido valor dos objetos furtados. Daí o pedido de concessão da ordem, “com absolvição dos pacientes por atipicidade de sua conduta”.



6. Decido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



8. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



9. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



10. Na hipótese de que se trata, tal como deixou consignado o STJ, “a despeito do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de perícia, mantém-se a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, sendo um deles reincidente, tendo havido danos ao estabelecimento comercial da vítima”. De modo que não se mostra possível, na concreta situação dos autos, a adoção do princípio da insignificância. No mesmo sentido:



    Ementa: Habeas corpus. 2. Furto de fios elétricos praticado mediante concurso de agentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Ausência de dois dos vetores considerados para a aplicação do princípio da bagatela: a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 5. A prática delituosa é altamente reprovável, pois afeta serviço essencial da sociedade. Os efeitos da interrupção do fornecimento de energia não podem ser quantificados apenas sob o prisma econômico, porque importam em outros danos aos usuários do serviço. 6. Personalidade do agente voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reiteração delitiva). Precedentes do STF no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 7. Furto em concurso de pessoas. Maior desvalor da conduta. Precedentes do STF. 8. Ordem denegada.



    (HC 118.361, Rel. Min. Gilmar Mentes)



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator